Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713707-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEYERE CARMO XIMENES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de supressão de instância, suscitada em contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora